Tribunal: TJES
Processo: 5021806-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021806-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIVELTO BASILIO DA COSTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021806-36.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ROSINETE CAVALCANTE DA COSTA
PACIENTE: ELIVELTO BASILIO DA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: ROSINETE CAVALCANTE DA COSTA - ES9298-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSINETE CAVALCANTE DA COSTA - ES9298-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Elivelto Basilio da Costa contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, o qual mantém a prisão preventiva do paciente no âmbito de ação penal que apura a prática de homicídio qualificado. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade do decreto prisional e extinção da punibilidade em outros processos que fundamentavam a custódia definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva possui amparo em fundamentos idôneos e contemporâneos relativos à garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a extinção de penas em processos diversos de execução penal retira o risco de reiteração criminosa no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prevenção desta Relatoria decorre do julgamento anterior do Habeas Corpus nº 5004878-44.2024.8.08.0000, o qual guarda vinculação com a ação penal originária.

A análise do presente remédio constitucional restringe-se à legalidade da custódia do paciente nos autos da Ação Penal nº 0002039-46.2021.8.08.0030.

A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do agente.

O
modus operandi
descrito — crime de homicídio mediante emboscada, invasão de domicílio e motivação torpe relacionada a disputas entre facções criminosas — justifica a segregação cautelar.

O argumento defensivo de falta de contemporaneidade carece de procedência, pois a persistência dos riscos à ordem pública evidencia-se pelo cometimento de novo delito no ano de 2024, após a prática do homicídio qualificado ocorrido em 2020.

A extinção da punibilidade pelo integral cumprimento das penas em outros títulos condenatórios (APs nº 0007813-96.2017.8.08.0030, 0004389-16.2020.8.08.0006 e 5004808-09.2024.8.08.0006) não afasta a necessidade da prisão, visto que o paciente voltou a delinquir durante o trâmite da ação originária.

A reiteração delitiva demonstra a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão para conter o ímpeto criminoso do paciente.

O julgamento de mérito desta ordem de Habeas Corpus acarreta a perda superveniente de objeto do agravo regimental interposto pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, demonstrada pelo
modus operandi
(emboscada e disputa de facções), constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

A prática de novo crime no curso do processo principal justifica a contemporaneidade da custódia cautelar, independentemente do lapso temporal desde o fato originário.

A extinção de penas em processos de execução diversos não elide o risco de reiteração criminosa quando o agente volta a delinquir durante a tramitação de ação penal por crime doloso contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: Não constam dispositivos normativos expressos no texto da decisão.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus nº 5004878-44.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem e julgar prejudicado o agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021806-36.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ROSINETE CAVALCANTE DA COSTA
PACIENTE: ELIVELTO BASILIO DA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: ROSINETE CAVALCANTE DA COSTA - ES9298-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSINETE CAVALCANTE DA COSTA - ES9298-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ELIVELTO BASILIO DA COSTA em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0002039-46.2021.8.08.0030.

Inicialmente
, cumpre registrar que os presentes autos vieram a esta Relatoria por força de
prevenção
, ante o julgamento anterior do
Habeas Corpus
nº 5004878-44.2024.8.08.0000, o qual guarda estrita vinculação com a Ação Penal nº 0002039-46.2021.8.08.0030.

Esclareço, por oportuno, que o objeto de análise do presente
writ
restringe-se exclusivamente à legalidade da custódia do paciente no âmbito da
Ação Penal nº 0002039-46.2021.8.08.0030
. Ressalte-se, portanto, que nenhuma incursão será feita em relação aos autos nº 0002037-76.2021.8.08.0030.

Feitos tais esclarecimentos, passo à análise do mérito.

Argumenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a manutenção do decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente. Sustenta, em síntese, que houve a extinção da punibilidade do paciente em relação às ações penais que fundamentavam sua custódia definitiva, tendo sido expedido alvará de soltura pelo Juízo da Execução Penal em 10/12/2025. Aduz, ainda, que a manutenção da prisão cautelar, decretada em março de 2021, carece de contemporaneidade e configura antecipação de pena.

Na oportunidade em que houve a análise do pedido liminar, este Relator ressaltou que a tese defensiva parecia dissociada da realidade processual, sugerindo uma tentativa de induzir o julgador a erro ao afirmar a extinção da punibilidade na ação originária de homicídio.
Todavia, em sede de cognição exauriente, retifico tal premissa
. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a defesa, de fato, referia-se à extinção da punibilidade pelo integral cumprimento das penas relativas a
outros títulos condenatórios
(APs nº 0007813-96.2017.8.08.0030, 0004389-16.2020.8.08.0006 e 5004808-09.2024.8.08.0006), conforme sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES. Afastada, portanto, qualquer pecha de má-fé processual por parte da impetração.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se a fundamentação externada pela autoridade coatora para a manutenção da prisão preventiva em decisão recente de 09/01/2026:

"(...) Mantenho a custódia cautelar do acusado, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta. (...) considerando o modus operandi descrito na denúncia (crime de homicídio mediante emboscada e motivação torpe relacionada a disputas de facções criminosas), o que demonstra a periculosidade social do agente. Ademais, o histórico criminal do réu indica risco real de reiteração delitiva (...)".

A decisão originária de 16/3/2021, que decretou a segregação, detalha o contexto empírico da causa:

"Emerge dos autos (...) que, no dia 21 de dezembro de 2020 (...) os denunciados (...) mataram a vítima Pedro Oliveira de Souza (...) os denunciados ELIVELTO, de posse de um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380 e PAULO (...) pularam o muro da residência, entraram no interior do imóvel e executaram a vítima com diversos disparos (...) os denunciados acreditavam que a vítima estaria delatando a boca de fumo para a Polícia (...) praticado por motivo torpe (...) mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que foi morta enquanto encontrava-se distraída no interior de sua residência em horário de descanso".

Dessa feita, observo que foram externados fundamentos idôneos, já que o crime de homicídio imputado ao paciente foi praticado em contexto de "guerra" de tráfico de drogas, mediante emboscada dentro da residência da vítima.

Prosseguindo, a defesa sustenta que a extinção da punibilidade nas execuções penais em curso retiraria o fundamento da prisão preventiva por falta de contemporaneidade.
Contudo, tal argumento não prospera
.

A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à persistência dos riscos que a liberdade do agente representa para a ordem pública. No caso em tela, a periculosidade do paciente é reafirmada por um fato inconteste:
após a prática do homicídio qualificado apurado na ação originária (ocorrido em 2020), o paciente voltou a delinquir
, o que deu origem à
Ação Penal nº 5004808-09.2024.8.08.0006
.

O fato de esta nova sanção já ter sido extinta pelo cumprimento integral da pena não apaga a realidade de que o paciente, mesmo respondendo por um crime doloso contra a vida, não hesitou em se envolver em nova prática delitiva no ano de 2024. Tal circunstância demonstra a total ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão e a premente necessidade da segregação para evitar a reiteração criminosa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

Diante do julgamento do mérito da presente ordem de
Habeas Corpus
, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Regimental interposto pela defesa, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)